Tribunal: TJMT
Processo: 1026050-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026050-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Incogrãos Agroindustrial, Logistica e Exportação Ltda (AGRAVADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA FISCAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS. IRREGULARIDADES FISCAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a imediata liberação de mercadorias apreendidas e para impedir a autoridade fazendária de realizar novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica até o julgamento final da ação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes os pressupostos legais para a apreensão de mercadorias no curso de fiscalização tributária diante da constatação de supostas irregularidades na origem das operações comerciais;
(ii) se é legítima a determinação judicial de impedir, preventivamente, que a Administração Tributária realize novas apreensões fundadas em motivação similar.

III. Razões de decidir

3.

Os Termos de Apreensão e Depósito estão fundamentados em documentação idônea, com base na análise de notas fiscais, registros logísticos e declaração do motorista, que indicam a tentativa de simulação da origem das mercadorias, afastando a alegação de ausência de prova técnica.

4.

A medida judicial que impede novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica compromete o regular exercício do poder de polícia fiscal, excedendo os limites da tutela jurisdicional, sobretudo diante da possibilidade de ocorrência de novas infrações com base em fatos concretos e distintos.

5.

A atuação fiscal dotada de presunção de legitimidade só pode ser afastada por prova robusta, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido para cassar a decisão recorrida exclusivamente no ponto em que vedava novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica.

Tese de julgamento:

1. É legítima a apreensão de mercadorias pela Administração Tributária quando fundada em indícios objetivos de irregularidade fiscal, formalmente registrados em documentação idônea.
2. A vedação judicial ao exercício do poder de polícia fiscal, fundada na motivação fática e jurídica de apreensão anterior, compromete a eficácia da fiscalização e só se justifica diante de prova inequívoca de abuso de poder ou ilegalidade manifesta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059858-62.2025.8.11.0041, deferiu a liminar, para determinar a imediata liberação de mercadorias apreendidas, nos termos de diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), bem como para que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica até o julgamento final da ação mandamental.

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão agravada padece de equívoco, na medida em que os Termos de Apreensão e Depósito impugnados evidenciam de forma clara e objetiva a legalidade e a fundamentação da atuação administrativa, notadamente quanto à constatação de emissão de documentos fiscais com declarações falsas acerca do estabelecimento de origem das mercadorias.

Aduz que as informações constantes dos referidos termos, como a análise de notas fiscais eletrônicas, registros logísticos e a declaração do motorista responsável pela carga, demonstram de modo inequívoco a tentativa de simulação da operação fiscal com a finalidade de encobrir a verdadeira origem das mercadorias transportadas.

Pontua que, no caso específico do TAD n. 1189198-6, constata-se que a mercadoria objeto da fiscalização (milho a granel) foi adquirida da empresa Nova Aliança Agro Ltda. às 10h02 e, ainda no mesmo dia, às 15h00, foi emitida nova nota fiscal pela empresa Agravada, indicando, falsamente, que a mercadoria seria de sua produção própria, desconsiderando a operação anterior. Além disso, o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) e a declaração do motorista confirmam que a carga foi carregada em estabelecimento diverso daquele declarado pela Recorrida.

Ressalta que, diversamente do afirmado na inicial do mandado de segurança e do consignado na decisão recorrida, a autuação do fisco não se fundamenta em mera suposição subjetiva ou na ausência de prova técnica, mas decorre de infração tributária constatada a partir de documentação idônea, análise cronológica das emissões fiscais e declaração do motorista obtida em fiscalização presencial.

Enfatiza que a decisão prolatada pelo Juízo de Primeira Instância configura indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o exercício legítimo do poder de polícia da Administração Tributária, ao proibir novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica, ainda que se verifiquem novas ocorrências da mesma infração.

Afirma que a Administração Tributária, ao proceder à apreensão das mercadorias, agiu com amparo nos artigos 78, 142 e 195 do Código Tributário Nacional, bem como nas normas estaduais que regulam a matéria, inclusive com respaldo no artigo 17-I da Lei Estadual n. 7.098/1998 e no artigo 952 do RICMS-MT, sendo legítima a medida de apreensão como meio de apuração e contenção de ilícitos fiscais.

Defende que a liminar recorrida, ao vedar o exercício regular da atividade fiscalizatória com base em fundamentos já reconhecidos como legítimos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, contraria frontalmente a tese jurídica firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, segundo a qual é plenamente válida a apreensão de mercadorias quando relacionada à infração material verificada em operação fiscal específica, desde que não vise à cobrança coercitiva de tributos pretéritos.

Assevera que, a manutenção da decisão agravada produz efeitos altamente gravosos à Administração Tributária, pois compromete a eficácia do poder de polícia fiscal, desestimula a conformidade tributária e transmite a ideia equivocada de que condutas fraudulentas podem ser neutralizadas por meio de simples impetração de mandado de segurança.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão recorrida.

Concedido, em parte, o efeito suspensivo pleiteado, para suspender a eficácia da decisão agravada exclusivamente no ponto em que determinou que a autoridade fazendária se abstenha de efetuar novas apreensões de mercadorias com base na mesma motivação fática e jurídica (id. 306078399).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 312321376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Marcelo Ferra de Carvalho (id. 313070368), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059858-62.2025.8.11.0041, deferiu a liminar, para determinar a imediata liberação de mercadorias apreendidas, nos termos de diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), bem como para que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica até o julgamento final da ação mandamental.

A decisão agravada é do seguinte teor:

“[...] No caso em exame, observa-se que a autoridade fiscal procedeu à retenção das mercadorias sob o argumento de inconsistências quanto ao local de carregamento, o qual diverge daquele informado nos documentos fiscais. Contudo, a medida restritiva não foi acompanhada da apresentação de elementos técnicos, objetivos ou conclusivos que comprovem, de forma inequívoca, a falsidade ou a inidoneidade das operações comerciais declaradas pelo contribuinte.

Tal conduta, ao que tudo indica, revela um juízo de suspeita não corroborado por elementos probatórios mínimos, circunstância que fragiliza a legalidade do ato administrativo de apreensão.

Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a apreensão prolongada das mercadorias sem decisão fundamentada ou auto de infração devidamente lavrado extrapola os limites da legalidade, não encontrando amparo na legislação que rege a atividade fiscalizatória.

Quanto ao periculum in mora, resta igualmente configurado ante a demonstração de prejuízos concretos, tais como o risco de perecimento das mercadorias, a paralisação da atividade econômica, o inadimplemento contratual e o potencial desabastecimento do mercado, o que representa dano grave e de difícil reparação.

Ademais, não se desconhece que o Fisco possui os meios legais para a cobrança de eventuais créditos tributários, sendo inadmissível o uso da apreensão como forma indireta de compelir o contribuinte ao recolhimento de tributo ou à aceitação de lançamento não definitivo, em manifesta afronta ao princípio da legalidade e ao devido processo administrativo-fiscal.

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, a fim de determinar:

a) A imediata liberação das mercadorias apreendidas, conforme os Termos de Apreensão e Depósito indicados na petição inicial, cujos números são: 11881061, 11881017, 11881009, 11881001, 11880929, 11880919, 11880907, 11880887, 11880879, 11880817 e 11880773;

b) Que a autoridade coatora se abstenha de efetuar novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica, até o julgamento final do presente mandado de segurança. [...]”.

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal gira em torno da extensão e dos limites do poder de polícia da Administração Tributária, notadamente quanto à possibilidade de apreensão de mercadorias diante da constatação de irregularidades fiscais e da legitimidade do comando judicial que, ao deferir a liminar em mandado de segurança, determinou não apenas a liberação imediata dos bens, mas também a abstenção de novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica.

Pois bem.

Desde logo, impende destacar que não se desconhece a orientação jurisprudencial no sentido de que não se admite a retenção de mercadorias além do tempo estritamente necessário para a lavratura da autuação. Todavia, constata-se que a decisão combatida, além de determinar a liberação imediata dos bens objeto dos Termos de Apreensão e Depósito, avançou demasiadamente ao vedar que a autoridade fiscal proceda a novas apreensões fundadas na mesma motivação fática e jurídica, mesmo diante da possibilidade de ocorrência de novas situações concretas caracterizadoras de ilícito tributário.

Com efeito, tal comando, ao impedir preventivamente o exercício do poder de polícia fiscal, revela-se incompatível com a natureza e a finalidade da atividade fiscalizatória, que possui amparo na legislação vigente.

Da análise detida dos autos, constata-se que, diversamente do consignado na decisão recorrida, a dinâmica de apuração das irregularidades foi regularmente observada e devidamente registrada nos Termos de Apreensão e Depósito impugnados. A atuação fiscal encontra-se lastreada em documentação idônea, exame cronológico das emissões fiscais e declarações colhidas em fiscalização presencial, elementos que afastam, neste momento processual, a tese de que se trataria de mera suposição subjetiva ou de ausência de prova técnica.

Conforme se depreende do exame detalhado do TAD n. 1189198-6, a operação fiscalizada referia-se à saída interestadual tributada de 37.640 kg de milho a granel.

A autoridade fiscal, no curso da fiscalização, constatou que tal mercadoria havia sido objeto de operação interna anterior, com base na DANFE n. 18.830, emitida pela empresa Nova Aliança Agro Ltda. em favor da impetrante, com data de saída em 24/07/2025 às 10h02.

Posteriormente, às 15h00 do mesmo dia, foi emitida pela impetrante a DANFE n. 12.302, com natureza de "venda de produção do estabelecimento" e CFOP 6101, sem qualquer referência à nota fiscal anterior.

É de se observar, portanto, que o TAD evidencia inconsistências temporais relevantes: a incompatibilidade de horários entre as notas fiscais emitidas (DANFE n. 18.830 às 10h02 e DANFE n. 12.302 às 15h00), a divergência registrada no conhecimento de transporte eletrônico (CT-e n. 180), que indicava como expedidor a empresa ANC Armazéns Gerais Ltda., sediada em Itanhangá/MT, e a
declaração expressa do motorista
confirmando ter realizado o carregamento em estabelecimento diverso daquele declarado pela impetrante.

Como se sabe, o auto de infração e os demais atos administrativos regularmente lavrados por autoridade competente gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não se evidencia nos autos.

Ao contrário, a análise da documentação que embasou os Termos de Apreensão e Depósito indica que as medidas foram adotadas no âmbito de operação fiscalizadora regularmente instaurada, observando-se os procedimentos previstos na legislação tributária.

Importa destacar que, em sede de mandado de segurança, compete à parte impetrante a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado. No caso em tela, a Impetrante não logrou comprovar a regularidade logística das operações contestadas pela autoridade fiscal, limitando-se a questionar genericamente a validade dos procedimentos fiscalizatórios sem apresentar elementos técnicos que afastem as inconsistências apontadas.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada merece reforma parcial, porquanto, na hipótese submetida a julgamento, os elementos probatórios coligidos demonstram a existência de indícios suficientes de irregularidade que legitimam a atuação fiscal.

Assim, o comando judicial que impede preventivamente a repetição de apreensões com fundamentação fática e jurídica similar extrapola os limites da função jurisdicional, na medida em que restringe indevidamente a atuação legítima do Fisco, frustrando a fiscalização de eventuais ilícitos tributários futuros e comprometendo a efetividade da arrecadação e a proteção da ordem tributária.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte
,
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida exclusivamente no ponto em que determinou que a autoridade fazendária se abstivesse de efetuar novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025